Tribunal: CARF
Processo: 10510.723386/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723386/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.877 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
R & L LOCAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO.
INSTAURAÇÃO
DA
FASE
LITIGIOSA
DO
PROCEDIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. ÓRGÃO DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA UNIÃO.
O contencioso administrativo do Simples Nacional é de competência do órgão
julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar a
exclusão de ofício. A Receita Federal é órgão integrante da estrutura
administrativa da União.
MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
São definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Ato Declaratório Executivo e da decisão recorrida, e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723386/2011-96
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.877 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723386/2011-96

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju que excluiu a contribuinte em
referência do Simples Nacional.
Segundo o Despacho SAORT no 254, de 2011, a fls. 41, a interessada havia
impetrado Mandado de Segurança com o objetivo de que fossem analisados
rapidamente os pedidos de restituição protocolizados, os quais foram formalizados nos
Processos no 10510.006312/2007-13 e 10510.002073/2008-03.
O MM. Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária Federal de Sergipe concedeu a
liminar pleiteada, determinado que a autoridade impetrada analisasse o pedido
administrativo em trinta dias.
Informou a Autoridade Fiscal, no citado despacho, que a empresa permaneceu
no Simples Nacional no período de 01/07/2007 a 31/12/2008, quando foi excluída por
iniciativa própria, retornando ao citado regime de tributação em 01/01/2011.
Acerca do objeto social da contribuinte, observa o Auditor-Fiscal:
no contrato social (clausula 3a) e alterações posteriores (segunda alteração, com
registro na JUCESE, em 10/01/2007, sob no 20070001383, terceira alteração, com
registro na JUCESE, em 11/09/2007, sob no 20070184437, e quarta, com registro na
JUCESE, em 21/01/2009, sob no 20090011155), consta que a pleiteante tem como
objeto social, entre outros, a prestação de serviços de Locação de Mão de obra
Temporária, atividade esta vedada ao ingresso no Simples Nacional, de acordo com o
art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006.

Salienta que a locação de mão de obra (CNAE 7820-5/00) está expressamente
prevista no rol de atividades impeditivas listadas no Anexo I da Resolução CGSN no
06, de 2007, independentemente de se tratar de atividade principal ou secundária.
Considerando, ainda, o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar no
123, de 2006, a exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos a partir do mês
subsequente da ocorrência da situação vedada.
Diante das constatações relatadas, o Sr. Delegado da RFB em Aracaju decidiu
excluir a empresa do Simples Nacional na forma proposta, o que foi formalizado no
Ato Declaratório Executivo no 26, de 13 de setembro de 2011.
Cientificada da decisão proferida pela DRF, a interessada ofereceu sua
manifestação de inconformidade, juntada aos autos a fls. 51.
Expõe que foi excluída do Simples Nacional nos períodos de 01/07/2007 a
31/12/2008 e de 01/01/2011 em diante por exercer atividade vedada aos optantes do
aludido regime tributário.
Argumenta que a decisão pela exclusão do sistema simplificado de tributação se
fundamentou no objeto social constante no contrato social inicial bem como das 1a, 2a,
3a e 4a alterações contratuais, não tendo sido levada em consideração a 8a alteração
contratual, registrada na JUCESE em 18/01/2011, na qual “consta a retirada do
objeto social da empresa a atividade impedidora em questão”.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.877 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723386/2011-96

Entende, por conseguinte, que a exclusão deveria ter se limitado ao período de
01/07/2007 a 31/12/2008 e que a empresa deveria ser considerada apta ao
enquadramento no Simples Nacional a partir de 01/01/2011.
Requer, destarte, o deferimento do “pleito, com efeito, a partir de 1o de janeiro
de 2011”.
Relatei.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 65 a 68 do presente processo (Acórdão no 14-44.101, de 27/08/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
O exercício de atividade vedada pela Lei Complementar no 123, de 2006, impede a
opção pelo Simples Nacional.
PROVA.
A contribuinte tem o ônus de comprovar a veracidade de suas alegações por meio de
provas idôneas, sob pena de indeferimento do pleito.

No voto, observou que a Manifestação de Inconformidade interposta não se
opunha à exclusão do Simples Nacional no período de 01/01/2007 a 31/12/2008. No entanto,
para o período subsequente a 01/01/2011, alegava que a atividade de locação de mão de obra não
mais seria exercida, não havendo mais impedimento para o ingresso no Simples Nacional. Que,
para comprovação, a manifestante havia apresentado a 8a alteração contratual, registrada em
18/01/2011, na qual não constava mais, dentre os objetivos sociais, a locação de mão de obra.
O relator informou que, para verificar a veracidade da alegação, decidiu analisar
as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) transmitidas
pela manifestante. Que nas GFIP referentes às competências de janeiro a maio de 2005
observava-se o registro do código de recolhimento 150, destinado ao recolhimento ao FGTS e
informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra
e empresa de trabalho temporário, em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção
civil – empreitada parcial. E que ao analisar a lista dos trabalhadores, verificou que
desempenhavam atividades não formalizadas no contrato social.
Concluiu que ficava assim enfraquecido o valor probatório do contrato social, no
que tangia às atividades exercidas. Que se a interessada tivesse apresentado todos os contratos de
prestação de serviços celebrados e todas as notas fiscais emitidas, aí sim poderia ter comprovado
suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 07/10/2013 (recurso às
fls. 73 a 80, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega a nulidade do ADE que a excluiu do Simples, porque só foi intimado
do resultado, ou seja, da exclusão propriamente dita, sem direito ao contraditório e ampla defesa.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.877 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723386/2011-96

Ainda, alega a nulidade do acórdão recorrido, argumentando que o contencioso administrativo
seria de competência do ente federativo responsável pelo ato de exclusão. No caso, a exclusão
havia sido efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju e o julgamento pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto.
Não aborda o mérito da exclusão, limitando o recurso às preliminares de nulidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, a interessada alega a nulidade do Ato Declaratório porque só
teve conhecimento de sua conclusão, ou seja, da exclusão em si, sem direito ao contraditório e
ampla defesa no decorrer do processo.
Não tem razão. Os procedimentos que culminam no ADE são internos,
decorrentes de pesquisas ao sistemas, preparatórios, anteriores ao contraditório. Conforme art. 14
do decreto no 70.235/1972, e art. 56 do Decreto no 7.574/2011, a impugnação instaura a fase
litigiosa do procedimento:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).

Vê-se, no processo, que a empresa, corretamente cientificada de exclusão, exerceu
plenamente seu direito ao contraditório, não tendo sido cerceado em seu direito de defesa.
Assim, o ADE não padece dos vícios descritos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
reproduzido no art. 12 do Decreto no 7.574/2011.
A empresa alega ainda a nulidade da decisão recorrida, por incompetência do
julgador. Argumenta que o art. 39 da Lei Complementar no 123/2006 determina que o
contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar a exclusão de ofício:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Alega que como o ato de exclusão emanou da Delegacia da Receita Federal em
Aracaju, o julgamento não poderia ter sido de responsabilidade da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP.
Não tem razão. Os entes federativos são a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios. A Receita Federal do Brasil é órgão do governo federal, de estrutura do poder
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.877 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723386/2011-96

executivo da União. Todas as Delegacias da Receita Federal de Julgamento são órgãos do ente
federativo União. Para qual delas é direcionado cada processo, é assunto disciplinado por normas
internas da Receita Federal, que não ferem o disposto no art. 39 acima transcrito.
Quanto ao mérito da exclusão – exercício de atividade vedada, o Recurso
Voluntário dele não tratou. Assim, sobre a matéria, foi definitiva a decisão de primeira instância,
conforme art. 80, parágrafo único, do mesmo Decreto no 7.574/2011:
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Ato
Declaratório Executivo e nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital